Tribunal: CARF
Processo: 10183.723113/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.723113/2011-09
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.321 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JÚLIO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea.
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Poderá ser deduzida da base de cálculo a contribuição à previdência Social da
União, dos Estados, do distrito Federal e dos Municípios, ficando essa dedução
sujeita a comprovação mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer os valores de R$ 10.408,11 das deduções
com previdência glosadas e R$ 2.050,47 de compensação de IRRF.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723113/2011-09
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.321 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723113/2011-09

- omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 11.000,00, fonte
pagadora Governo do Estado do Mato Grosso, com base em informações prestadas na DIRF.
- omissão de rendimentos recebidos de ressoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 34.096,81, fonte pagadora Companhia de Saneamento do Estado do
Mato Grosso, referentes a diferença valores extraídos do processo de ação trabalhista e
declarados pelo contribuinte;
- dedução indevida de previdência oficial, em ação trabalhista, no valor de R$
35.427,71, fonte Companhia de Saneamento do Estado do Mato Grosso, referentes a diferença
valores extraídos do processo de ação trabalhista e declarados pelo contribuinte;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
18.223,00, fonte Companhia de Saneamento do Estado do Mato Grosso, referentes a diferença
valores extraídos do processo de ação trabalhista e declarados pelo contribuinte;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 3.460,00, por falta
de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese, quanto às despesas
médicas alegou que necessitou ser internado e teve que pagar por “diferença de acomodação”,
não coberta por seu plano Unimed, por falta de vagas na enfermaria, e apresentou comprovantes;
quanto às diferenças lançadas de dedução de previdência oficial, bem como compensação de
IRRF, explicou que à época dos fatos declarou de acordo com a documentação de que dispunha,
e que os valores corretos não são nem os declarados e nem os considerados pelo Fisco, e para
comprovar anexou documentos extraídos do processo da ação trabalhista, dentre os quais recibos
de depósitos judiciais. Não apresentou defesa quanto às infrações lançadas de omissão de
rendimentos.
Após análise, a DRJ em Campo Grande/MS acatou em parte as alegações do
contribuinte. Transcrito do voto do acórdão no 04-27.768, da 3a Turma da DRJ/CGE (fls. 59 e
segs.) :
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS MATÉRIA ADMITIDA
O contribuinte concordou expressamente com as duas omissões de rendimentos
lançadas no presente processo, a primeira do Governo do Estado de MT no montante
de R$ 11.000,00, com imposto retido na fonte de R$ 447,77, para a qual afirma que
nada pode contestar, e a segunda da SANEMAT no valor de R$ 170.484,06, para a
qual afirma que não possuía os valores definitivos à época da declaração, matérias
sobre as quais não mais pode se manifestar na esfera administrativa, em obediência ao
artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, com a redação do artigo 67 da Lei no
9.532/1997, que determina considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
A concordância do contribuinte quando da sua impugnação, a respeito das
razões desta exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário
lançado, porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário
quanto à matéria não questionada. Assim, a impugnação apresentada é parcial.
Considerando ter a notificação de lançamento apurado que ainda há saldo de
imposto a restituir após a consideração de todas as infrações, não há crédito tributário
a ser apartado no presente processo.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.321 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723113/2011-09

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL E COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O contribuinte afirma que os valores de previdência oficial e imposto na fonte
descontados do rendimento da ação trabalhista não são os que ele havia declarado, por
não possuir os valores definitivos à época da declaração, mas que também não estão
corretos os valores utilizados pela autoridade fiscal, conforme cópia dos depósitos
judiciais que anexa, os quais inclusive ocorreram apenas em maio de 2009.
Em pesquisa nos sistemas da RFB não foi identificada qualquer DIRF relativa a
este rendimento de ação trabalhista, estando os valores utilizados pela fiscalização e
pelo contribuinte baseados em documentos do processo trabalhista. Para se contrapor
aos valores do lançamento, junta o impugnante a cópia de dois depósitos judiciais,
como anteriormente citado, esclarecendo ainda que a empresa SANEMAT somente
depositou o INSS e o IRRF após bloqueio de conta pelo juiz.
Examinando-se referidos documentos (fls. 22/23), constata-se inicialmente que
não é possível confirmar-se a alegada data de maio de 2009, mas de qualquer modo
este valor não pode ser aproveitado integralmente sem a prova de que não sofreu
atualização desde a época em que era devido em 2008, mas não foi recolhido
tempestivamente. Para tanto, deveria ser juntado a este processo o demonstrativo do
cálculo de liquidação de sentença atualizado até a data do pagamento das verbas
trabalhistas líquidas do contribuinte, bem como eventual demonstrativo da atualização
dos descontos não recolhidos no ato, até seu depósito em 2009.
DESPESAS MÉDICAS
O impugnante declarou em sua DIRPF, além do valor pago ao plano de saúde
UNIMED, cinco valores como dedução de despesas médicas, sendo dois médicos e
três hospitais/clínicas, como indicado no campo de pagamentos e doações efetuados
(fls. 46/47).
No lançamento fiscal foram glosados totalmente os valores relativos aos dois
médicos e a dois dos hospitais/clínicas, apresentando ele agora em sua impugnação
comprovantes de todas as despesas glosadas.
(...)
Analisando-se os documentos juntados na impugnação, verifica-se que o
contribuinte trouxe agora para subsidiar seus argumentos um Termo Responsabilidade
Geral do Hospital Jardim Cuiabá (fl. 24), no qual consta de fato o item 4 mencionado
na impugnação, o qual estabelece que em caso de mudança para acomodação superior
à oferecida pelo convênio o contratante assume toda responsabilidade financeira
hospitalar e da equipe médica.
Além disto, apresenta também declaração do mesmo hospital (fl. 25),
datada de setembro/2011, na qual o referido hospital esclarece e confirma que o
paciente Júlio Rodrigues do Nascimento Filho ficou internado para cirurgia no período
de 26/08/2008 a 28/08/2008 e optou por acomodação superior à autorizada pelo plano
de saúde, tendo pago a diferença de R$ 150,00 conforme duas notas fiscais, também
anexadas e com data efetivamente do período da cirurgia (fls. 26/27). Este conjunto de
documentos traz verossimilhança aos argumentos do contribuinte, permitindo a
aceitação da dedutibilidade desta despesa de R$ 300,00.
Coerentemente com estes fatos, apresenta o contribuinte mais uma nota fiscal
com o histórico de diferença de acomodação, no valor de R$ 630,00 de Hypnos Center
com data de 02/09/2008 (fl. 28), bem como um recibo de Nadim Amui Júnior, no
valor de R$ 1.580,00 com data de 02/09/2008 (fl. 29), e outro de Rodolfo Edson de
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.321 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723113/2011-09

Franco Pimentel, no valor de R$ 475,00 também com data de 02/09/2008 (fl. 30),
ambos tendo como beneficiário o impugnante e como histórico “honorários médicos
de diferença de acomodação”, todos comprovantes que também podem ser aceitos
pelas mesmas razões já citadas em relação ao Hospital Jardim Cuiabá.
Apresenta por último o impugnante um recibo do cardiologista Marcos Vinícius
Paes de Barros, no valor de R$ 475,00 com data de 27/08/2008, tendo ele como
beneficiário e com histórico de “serviços médicos prestados” (fl. 31), o qual entretanto
não foi declarado em sua DIRPF e, portanto, não foi objeto da glosa da notificação de
lançamento.
Verifica-se porém que em sua declaração considerou o valor de R$ 775,00 para
o Hospital Jardim Cuiabá (fl. 46), enquanto as notas fiscais comprobatórias
apresentadas totalizam apenas R$ 300,00, como já analisado, sendo a diferença
exatamente R$ 475,00.
Em sua impugnação, ele esclarece que este valor foi pago ao Hospital Jardim
Cuiabá para os exames préoperatórios, mas sem apresentar qualquer justificativa
quanto ao erro cometido no preenchimento da DIRPF em relação a quem emitiu o
documento comprobatório do pagamento. Apesar disto, considerando tratar-se de um
erro de fato que não prejudica a validade da dedução pleiteada, este valor também
pode ser aceito, resultando assim no acatamento da reversão total de glosa de despesas
médicas no montante de R$ 3.460,00.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer as deduções de despesas médicas que haviam sido glosadas, no valor total de
R$ 3.460,00.
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 78 e segs., onde
confirma que acata a decisão da DRJ quanto às imissões de rendimentos e as deduções de
despesas médicas, e quanto a dedução de previdência oficial e compensação de IRRF reitera suas
razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, e requer sejam considerados
em DAA os valores de R$ 16.457,18 como dedução de providência oficial e R$ 48.384,77 como
compensação de IRRF, e anexa documentos com o fito de comprovar o alegado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
As matérias que sobem a este CARF para análise e julgamento cingem-se às
deduções de previdência oficial e compensação do IRRF, uma vez que, conforme relato acima,
as infrações lançadas de omissão de rendimentos e deduções indevidas de despesas médicas
tornaram-se matérias preclusas.
Em apertada síntese, o Fisco reduziu a compensação de IRRF declarada em DAA
de R$ 64.557,30 para R$ 46.334,30, glosando pois o valor de R$ 18.223,00, e também reduziu a
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.321 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723113/2011-09

dedução de previdência oficial declarada de R$ 41.466,76 para R$ 6.049,05, glosando pois o
valor de R$ 35.427,71. O contribuinte requer sejam considerados em DAA os valores totais de
R$ 16.457,16 como dedução de providência oficial e R$ 48.384,77 como compensação de IRRF.
De fato, os valores pleiteados pelo recorrente constam de ofício do TRT da 23a
Região, à fl. 88 (fl. 372 do processo judicial), que solicita ao gerente do Banco do Brasil a
abertura das contas judiciais para recebimento dos depósitos, bem como dos comprovantes
bancários dos depósitos, de fls. 89 e 90, estando ainda em consonância com os valores do ofício
de fl. 91 (fl. 379 do processo) da 1a VT CUIABÁ - EXEC. PREVIDENCIARIA ao BB, ofício do
Banco do Brasil ao Exmo. Juiz da Ação, fl. 92 (fl. 38 do processo), bem como comprovantes
bancários de pagamento de DARF e GPS e Resumo de liquidação de Depósito Judicial de fls. 93
e 94.
Assim sendo, há que se considerar nos cálculos do lançamento os valores totais de
R$ 16.457,16 como dedução de providência oficial e R$ 48.384,77 como compensação de IRRF.
Desta forma, ante às glosas efetuadas, deve-se restabelecer o valor de R$ 10.408,11 das
deduções com previdência glosadas e R$ 2.050,47 de compensação de IRRF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer os valores de R$ 10.408,11 das deduções
com previdência glosadas e R$ 2.050,47 de compensação de IRRF.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital